Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A reincidência, genérica ou específica, por ser uma condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução e não sopesada isoladamente para cada pena.

2. Não vinga o pleito de aplicação retroativa do art. 112, inc. I, da LEP, que estabelece a fração de 16% para o cálculo da progressão de regime de crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, pois em se tratando de apenado reincidente, o art. 112, inc. II, da LEP prevê o percentual de 20% como requisito temporal para a transferência para regime menos rigoroso.

3. No caso, em relação ao crime comum, por ser mais favorável ao condenado, é de ser mantida a fração de 1/6 estabelecida na antiga redação do art. 112, caput, da LEP, para fins de modificação de regime prisional.
4. Agravo conhecido e desprovido.